Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. ART. 20 DA LEI 9.099/95. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NAS PROVAS ANEXADAS AO PROCESSO. NOVAS ALEGAÇÕES EM RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou “(...) PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS deduzidos na inicial para: a) CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente na transferência para seu nome da titularidade do veículo FIAT, modelo: UNO VIVACE 1.0, placa: JGP6D21, bem como para que efetue o pagamento de todos os débitos relacionados ao aludido bem, no prazo de 30 dias, a contar de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de aplicação de multa a ser fixada por este juízo, sem prejuízo da adoção de medida que assegure o resultado prático equivalente da obrigação ora imposta; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento em favor do requerente da quantia de R$15.659,75 (quinze mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. (...)”
2. Em suas razões, o recorrente aduz quanto à verdadeira realidade fática dos autos. Suscita preliminar de cerceamento de defesa devido a necessidade de prova oral. Aduz quanto a ilegitimidade passiva da recorrente. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 63649731 e ID 63649732) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 63649748).
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pela necessidade de prova oral, uma vez que a mesma não apresentou contestação e por consequência não realizou pedido referente a produção de prova oral. Ademais, as provas já carreadas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito. Esclarece-se que o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
5. Em síntese, narra o autor que em 12/02/2021, vendeu um veículo FIAT UNO VIVACE 1.0 para o recorrente por R$ 22.098,27 (vinte e dois mil e noventa e oito reais e vinte e sete centavos). O veículo foi entregue em boas condições, com documentação necessária, e a responsabilidade pela transferência e pagamento de débitos foi transferida ao recorrente. No final de abril de 2021, o recorrido descobriu que o recorrente não pagou as parcelas do financiamento e havia vendido o veículo a outro comprador. O réu está inadimplente no valor de R$ 26.924,99 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) e não transferiu o veículo para o novo proprietário. O autor pagou esse valor para resolver a situação e, como não houve solução amigável, ajuizou a ação para exigir a transferência do veículo, ressarcimento das despesas e quitação dos débitos pendentes.
6. Com efeito, a recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente no prazo assinado pela magistrada, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela regularidade da cobrança manejada pelo credor. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
7. No caso em tela, verifica-se, de forma inegável, que houve apresentação de novos argumentos no recurso inominado, sem que nenhuma dessas alegações tenham sido analisadas pelo juízo a quo, por inércia da própria recorrente, que simplesmente não juntou a contestação nos autos, comparecendo apenas à audiência de conciliação.
8. Cabe ressaltar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial.
9.Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno, no caso, em contestação. Essa tese, lançada apenas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento os argumentos apresentados no mérito do recurso.
10. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.